Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727698-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOMES DE ALMEIDA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. em face de LUIZ FERNANDO MENDONÇA LEAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0701545-31.2019.8.07.0001), rejeitou impugnação e converteu em pagamento a integralidade do depósito efetuado pela parte executada. A Agravante não comprova, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, determino que a Agravante demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, efetuado na data da interposição do instrumento, ou que, no mesmo prazo, realize o preparo em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025 13:21:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador